Tribunal: TJMT
Processo: 1035541-68.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035541-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REINE CASSIO PORTELA - CPF: 913.186.961-00 (APELANTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NATACHA OLEINIK DE MORAES - CPF: 054.609.011-70 (APELADO), SEMENTES MONIK LTDA - CNPJ: 19.514.049/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO NOME DO ADQUIRENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o Embargante/Apelante foi o responsável pela penhora indevida ao não realizar da transferência do imóvel adquirido ao seu nome, nenhum reparo deve ser feito na sentença que, conquanto determine a baixa da constrição, o condena ao pagamento do ônus sucumbencial à luz do disposto na Súmula 303 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1035541-68.2023.8.11.0041

APELANTE:
REINE CASSIO PORTELA

APELADOS:
B
ANCO DO BRASIL S.A, NATACHA OLEINIK DE MORAES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
REINE CASSIO PORTELA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos em face
do BANCO DO BRASIL S.A. e NATACHA OLEINIK DE MORAES (proc. n. 1035541-68.2023.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a baixa da penhora do imóvel levada a efeito nos autos principais, condenando o Embargante/Apelante, contudo, à luz do disposto no Súmula 303/STJ, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, aduz que é adquirente de boa-fé do imóvel e que tal fato que deve ser prestigiado.

Afirma que “
O Apelante adquiriu o imóvel de boa-fé em 01/10/2020, antes mesmo da penhora solicitada em 19/10/2022. A falta de transferência formal da propriedade decorre exclusivamente da conduta procrastinatória da antiga proprietária Natacha Oleinik que simplesmente SUMIU, que se declinou a concluir a escritura de compra, obrigando Reyan Mello Guedes a ajuizar a Ação de Obrigação de Fazer nº 1008990-97.2022.8.11.0037
”.

Alega que “
a responsabilidade pela constrição indevida recai sobre o Apelado Banco do Brasil
”, que “
deu causa à demanda ao buscar a penhora de um imóvel que não mais integrava o patrimônio da devedora original
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, nos termos acima indicado.

Contrarrazões – Id. 251717775.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por REINE CASSIO PORTELA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A. e NATACHA OLEINIK DE MORAES (proc. n. 1035541-68.2023.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a baixa da penhora do imóvel levada a efeito nos autos principais, condenando o Embargante/Apelante, contudo, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O inconformismo não prospera.

Embora aponte a inexistência de fraude à execução e a aquisição do imóvel de boa-fé, tais questões sequer são objeto de discussão nos autos.

A controvérsia reside na responsabilidade pelos honorários advocatícios decorrentes da constrição indevida do bem, por já não mais pertencer ao patrimônio da executada.

Sobre o assunto, estabelece a Súmula 303 do STJ que: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

A despeito de o próprio Apelante ter invocado seu teor em suas razões recursais, referido entendimento sumular em nada lhe socorre, visto que foi ele quem, ao não transferir o imóvel adquirido ao seu nome, deu causa ao ato de penhora em nome da proprietária anterior, Natacha Oleinik de Moraes.

Com efeito, por força de contrato particular de compra e venda, o Recorrente adquiriu o bem em outubro de 2020 de Reyan Mello Guedes (após este tê-lo adquirido anteriormente de Natacha Oleinik de Moraes), cerca de dois anos antes da constrição do imóvel, ocorrida outubro de 2022, sendo certo que a efetivação da penhora não teria ocorrido se o Apelante tivesse efetuado os atos necessários à transferência da propriedade ao seu nome.

Como indicado na sentença, “
Conquanto o embargado assevere que a falta de transferência de propriedade é de responsabilidade exclusiva da executada, incumbe a este buscar a quem de direito visando o ressarcimento do prejuízo que porventura entenda lhe ser de direito, já que este assumiu o risco ao adquirir o bem sem a imediata regularização do ato
”.

Deveras, a despeito de alegar que a proprietária registral Natacha Oleinik de Moraes “
simplesmente SUMIU
”, é descabido ao Recorrido aproveitar-se de sua própria inércia em compelir a terceira a proceder com a transferência do imóvel para fins de eximir-se do ônus sucumbencial ora imposto.

Logo, considerando que o Embargante/Apelante foi o responsável pela constrição indevida ao não realizar da transferência do imóvel ao seu nome, nenhum reparo deve ser feito na sentença.

Nesse sentido colaciono recentes julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPUGNAÇÃO A Assistência judiciária gratuita ACOLHIDA NA SENTEÇA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – SÚMULA 303 DO stj – condenação RM CUSTAS mantida - RECURSO pARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. 2. Presentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade.
3. Diante do fato de que a parte embargante foi responsável pela constrição indevida ao não realizar da transferência do imóvel no Cartório competente, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ao teor da Súmula 303 do STJ.
(N.U 1002671-10.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula303do Superior Tribunal de Justiça, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
Na hipótese, a inércia dos Embargantes que não promoveram o registro do título translativo da propriedade deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, devem arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência.
(N.U 1002084-61.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025